Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703886-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado nos autos da execução fiscal constitui prédio em que funciona instituição de ensino superior, e entende que a constrição impediria o desenvolvimento de suas atividades empresariais. Aponta a incorreção do valor da avaliação do bem e o excesso de penhora. Aduz que ofereceu outro imóvel à penhora, cujo valor é suficiente para a satisfação da dívida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 919, § 1o, do CPC, que tem aplicação às execuções fiscais, prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, e (d) garantia do juízo. Nos termos do enunciado da Súmula n. 451 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 11, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, mostra-se cabível a penhora da sede do estabelecimento comercial. No caso dos autos, a parte agravante alega que no imóvel penhorado funciona a instituição de ensino superior Iesplan, e a manutenção da constrição impediria o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Em consequência, a agravante ofereceu outro bem à penhora, qual seja, o imóvel Fazenda Olaria, inscrito sob a matrícula n. 65.572 no Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO. Em primeira análise, como bem pontuado na decisão agravada, não restou suficientemente demonstrado que a penhora do imóvel impediria a realização das atividades empresariais da agravante. De igual modo, as alegações de incorreção da avaliação e de excesso de penhora não podem ser verificadas nesta via estreita do agravo de instrumento, especialmente porque não foram apreciadas na decisão agravada. Nesse passo, destaca-se que o imóvel indicado à penhora pela agravante pertence a terceira pessoa, conforme certidão de matrícula juntada aos autos (ID 121776600 na origem), o que impede a sua constrição neste processo e afasta a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Ressalta-se que o “termo de autorização para gravame sobre imóvel”, juntado pela agravante (ID 121776599 na origem), não tem o condão de viabilizar a penhora do imóvel de propriedade de terceiro que não participa da lide, pois o cumprimento das obrigações do devedor deve ocorrer por meio dos bens que integram o seu patrimônio (Art. 789 do CPC). Este é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil está restrita aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial e "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp 1196142/RS). (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e provido apenas para determinar a expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Agravada. (Acórdão 1691258, 07351705420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inciso II, alínea "c", ambos do Código de Processo Civil. 2. Incabível a imposição de penhora sobre imóvel cuja propriedade encontra-se registrada em nome de terceiro estranho à lide. 3. A comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1796429, 07355677920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. VIOLAÇÃO À GRADAÇÃO LEGAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. INUTILIDADE DA PENHORA. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. INIDONEIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. De acordo com o artigo 11, § 1o, da Lei no 6.830/1980, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. 2.1. É possível a penhora da sede do estabelecimento comercial da executada quando inexistentes outros bens para a satisfação da obrigação. Inteligência da Súmula 451 do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1623517, 07175919320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator